Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014907-27.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LAVANDERIA AQUA CLEAN LTDA - CNPJ: 14.879.486/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por entender ausente interesse de agir em razão do baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e ausência de demonstração de atos administrativos prévios, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de extinção da execução fiscal observou os princípios constitucionais e processuais (contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa), bem como a correta aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024, e se a reunião de outras execuções fiscais poderia alterar o enquadramento do valor.

III.

Razões de decidir

3. A decisão agravada oportunizou manifestação à Fazenda Pública Municipal quanto à aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, com prazo para demonstração de localização de bens, não havendo cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. O mero peticionamento nos autos não configura movimentação útil para afastar a ausência de interesse processual, sendo necessária a demonstração de atos concretos nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024.
5. A reunião de execuções fiscais para fins de superação do limite de R$ 10.000,00 constitui faculdade do juiz e não direito subjetivo da parte, não comprovada nos autos.
6. A Resolução CNJ n.o 547/2024 não extrapola competência ao estabelecer critérios objetivos para aplicação da tese do STF, sendo compatível com a autonomia federativa municipal e com o ordenamento jurídico aplicável à execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“É admissível a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir quando ausentes atos administrativos prévios em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n.o 547/2024, sem violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, e a reunião de execuções fiscais constitui faculdade do juiz.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5o, inciso LV; 37, caput; CPC, arts. 330, inciso III e 485, inciso VI; Tema 1.184/STF (RE 1.355.208).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.158.766/RJ (Tema 392).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 331219388), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1014907-27.2018.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor da LAVANDERIA AQUA CLEAN LTDA, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 327910350):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, a hipótese se adequa à previsão do artigo 1o, §1o.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Por outro lado, a parte exequente, devidamente intimada quanto à edição da Resolução, deixou de demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1.184 DO STF, tampouco demonstrou a maior viabilidade de recuperação do crédito por meio da demanda judicial em detrimento dos meios delineados no Tema em dedilha.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1.184 DO STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, baseada no Tema de Repercussão Geral n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que exige demonstração de esforços prévios de resolução administrativa, incluindo: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo justificativa baseada em eficiência administrativa que comprove a inadequação do protesto.

2- Conformidade com a Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que define como de baixo valor execuções fiscais até R$10.000,00. No caso em apreço, a execução, por envolver valor inferior a este limite, foi extinta sem demonstração, após prazo concedido, da adoção das medidas administrativas necessárias.

3- Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, reforçando os princípios de eficiência administrativa e economia processual.

(N.U 1003105-27.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”.
Destaques do original.

Contra esse
decisum,
opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 327910354).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Sustenta que a decisão inesperada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Argumento, ainda que
“(...) ao invés de extinguir as execuções fiscais de menor valor, principalmente com base nos princípios da eficiência processual e do acesso à jurisdição e à ordem jurídica justa, o Juízo deveria ter intimado pessoalmente a Fazenda Pública Municipal para se manifestar acerca da reunião dos processos (...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos, a parte recorrente, requer (ID. 327910356):

“Pelo exposto, requer o provimento recursal, para que haja, nos termos alegados na peça recursal, declaração de nulidade da r. sentença, devendo, na 1a Instância, ser o Apelante intimado para se manifestar acerca do tema extintivo e do interesse na reunião dos processos, considerando os princípios constitucionais da eficiência processual e do acesso à jurisdição, bem como analogia ao Par. 2o, Art. 1o, da Res. 547/2024 CNJ, pois existe mais que uma execução fiscal ajuizada pelo Apelante contra a Apelada”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 327910361).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 327910350).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia

30.05.2018
, em desfavor da LAVANDERIA AQUA CLEAN LTDA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 1588130, cujo valor alcançava à época, a importância de
R$ 7.868,63 (sete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 327908926), que foi negativa por correios (ID’s. 327908931 e 327908933) e por oficial de justiça (ID. 327908942).

Após, a juíza de origem proferiu o
decisum
à luz da Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública promovesse a localização de bens da parte executada (ID. 327908948), com a manifestação do ente fiscal (ID. 327908949).

Sobreveio, então, a sentença proferida, na data de
14.08.2024
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 327910350).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

In casu
, a ação foi proposta, em
30.05.2018
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 7.868,63 (sete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução n.o 547, do CNJ.

Ainda, a Lei Complementar n.o 512/2022, que fixava o valor mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavos) para o ajuizamento de execuções fiscais, teve modificação pela Lei Complementar n.o 551/2024, passando a estabelecer o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite mínimo. Desse modo, constata-se que o crédito exequendo não alcança o valor atualmente exigido pela norma.

Por fim, embora possível, a reunião processual no âmbito de execuções fiscais é faculdade do juízo e não um direito da parte.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1158766/RJ (Tema n.o 392):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ.

1.
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
.

(Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos:

(i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009;

REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC).

9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."

Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 22/9/2010.)” (grifo nosso)

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento:
“(...) ao manter a sentença de primeiro grau, ignorou a manifesta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. A sentença de origem extinguiu a execução fiscal com base na Resolução no 547/2024 do CNJ, sem que houvesse prévia intimação do Município para se manifestar sobre a aplicação de tal norma, especialmente no que tange aos seus requisitos e exceções".

Alega, ainda:
“(...)
a prévia intimação permitiria ao Município verificar a existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor, possibilitaria o apensamento dos processos e a soma dos valores, o que, porventura, atingiria ou superaria o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
estabelecido pela Resolução (...)”.

Por fim, ressalta:
“
O Município de Cuiabá, fazendo uso de sua autonomia legislativa e tributária (artigos 18, 30, inciso I, e 150, § 6o da Constituição Federal), editou a Lei Complementar no 512/2022, que fixava o valor de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) como limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais”.
Assim
“(...) é imperioso que está Egrégia Câmara reveja a decisão monocrática, afastando a aplicação
in casu
da Resolução CNJ no 547/2024 e determinando o prosseguimento da execução fiscal, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da efetividade da cobrança do crédito tributário”.

Com base no exposto, requer (ID. 336774369)
:

“
a.
Reformar a decisão monocrática
de ID 331219388, que negou provimento ao Recurso de Apelação;

b.
Anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
, ante a manifesta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa e da cooperação, bem como pelo não enquadramento do caso aos requisitos da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, diante da existência de outras execução passível de reunião, determinando-se o normal prosseguimento da ação de execução fiscal;

c. Alternativamente,
reconhecer a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça,
uma vez que o ato normativo extrapola as competências do citado colegiado, ofendendo a autonomia federativa e a legislação federal aplicável à execução fiscal;

d. Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal, com a prolação de nova decisão que contemple a análise dos argumentos da Fazenda Pública e a observância dos ditames legais e constitucionais;

e. Deferir o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores
”.

Sem contrarrazões (ID. 337266354).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que
indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, observa-se que o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, quatro argumentos principais: (i) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; (ii) existência de movimentação útil do processo há menos de um ano e ausência de citação; (iii) inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução CNJ n.o 547/2024; e (iv) prevalência da efetividade da cobrança do crédito tributário.

Quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, o agravante argumenta que não foi intimado para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024 antes da prolação da sentença extintiva, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a apresentação de informações cruciais para o deslinde do feito.

Tal argumento não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em decisão datada de 05.06.2024 (ID. 327908948), concedeu expressamente ao Município o prazo de 90 (noventa) dias para que promovesse a localização de bens da parte executada, em conformidade com o disposto no art. 1o, § 5o, da Resolução 547/2027, do CNJ.

O Município, devidamente intimado, manifestou-se nos autos (ID. 327908949), mas não demonstrou a localização de bens penhoráveis ou a existência de outras execuções fiscais que, somadas, ultrapassariam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitando-se a requerer a expedição de edital de citação.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a aplicação da Resolução 547/2024, do CNJ, tendo sido concedido o prazo previsto no próprio ato normativo para demonstração da possibilidade de localização de bens do devedor.

No tocante à alegação de existência de movimentação útil do processo há menos de um ano, também não assiste razão ao agravante. Conforme bem destacado na decisão monocrática ora impugnada, o mero peticionamento nos autos não configura movimentação útil para fins de aplicação da referida.

Sobre a existência de outras execuções fiscais contra o mesmo devedor, que possibilitariam a reunião dos feitos e a consequente superação do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cabe ressaltar que tal argumento não foi devidamente comprovado pelo agravante. Embora afirme genericamente a existência de outros processos executivos, o ente municipal não indicou quais seriam esses processos, seus números, valores ou em que fase se encontram.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, a reunião de processos executivos fiscais, nos termos do art. 28 da Lei n.o 6.830/80, constitui faculdade do juiz e não um direito subjetivo da parte exequente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.158.766/RJ (Tema 392).

No que concerne à alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução CNJ n.o 547/2024, o argumento também não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral (RE n.o 1.355.208), reconheceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Ao estabelecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para definição de "baixo valor", não usurpou competência legislativa dos entes federados, mas apenas regulamentou, no âmbito administrativo do Poder Judiciário, critérios objetivos para aplicação da tese firmada pelo STF.

Importante destacar que a própria tese fixada pelo STF no Tema 1184 ressalva a competência constitucional de cada ente federado, o que significa que os municípios podem estabelecer valores diversos para suas execuções fiscais.

No caso do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a Lei Complementar n.o 551/2024 estabeleceu justamente o valor de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavos) como limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em consonância com o parâmetro adotado pela Resolução CNJ.

Quanto à alegação de que a Resolução CNJ n.o 547/2024 violaria os artigos 921 do CPC e 40 da Lei n.o 6.830/80, por impor a extinção em vez da suspensão e arquivamento do processo, cabe esclarecer que o reconhecimento da ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, relacionada a uma das condições da ação, cuja análise precede a aplicação das regras de suspensão processual.

O princípio da eficiência administrativa, com status constitucional (art. 37, caput, da CF/88), justifica a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando evidenciada a desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o benefício potencial para o erário, especialmente considerando a existência de meios alternativos de cobrança, como o protesto extrajudicial da CDA.

O § 3o do art. 1o da Resolução CNJ n.o 547/2024 é expresso ao estabelecer que
"o disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição"
. Assim, caso o Município localize bens do devedor ou este venha a adquirir patrimônio, nada impede o ajuizamento de nova execução fiscal.

Ademais, a Fazenda Pública dispõe de outros instrumentos para a cobrança de seus créditos, como o protesto extrajudicial da CDA e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, medidas que podem se mostrar mais eficientes e menos onerosas que o prosseguimento de uma execução fiscal sem perspectiva de êxito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026